Tribunal: TJSP
Processo: 1103168-26.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença arbitral. Ação de despejo por falta de pagamento. Contrato de locação. Sentença de extinção do cumprimento de sentença arbitral, para declarar de ofício a nulidade do procedimento arbitral, sob o fundamento de que houve nulidade de citação. Recurso do Exequente que comporta acolhimento. Contrato de locação dotado de cláusula compromissória. Juntada de documentos

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença arbitral. Ação de despejo por falta de pagamento. Contrato de locação. Sentença de extinção do cumprimento de sentença arbitral, para declarar de ofício a nulidade do procedimento arbitral, sob o fundamento de que houve nulidade de citação. Recurso do Exequente que comporta acolhimento. Contrato de locação dotado de cláusula compromissória. Juntada de documentos novos que é admissível, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório (art. 435 do CPC/2015). Comprovante de citação que não é documento indispensável para o início do cumprimento de sentença arbitral, bastando a juntada do título executivo judicial. Juízo de primeiro grau que sequer intimou a parte Exequente para apresentação do comprovante de citação, proferindo de ofício sentença de extinção. Documento que deve ser admitido nessa fase recursal, conforme jurisprudência do STJ e dessa Colenda Câmara. Contrato de locação que é expresso no sentido de que é possível a citação por e-mail, quanto ao procedimento arbitral, caracterizando negócio jurídico processual, nos termos do art. 190 do CPC. Apelante que, em sede de contrarrazões, junta comprovante de remessa de e-mail citatório, demonstrando a prática do ato, não havendo que se falar em nulidade de citação. Citação válida no juízo arbitral, inexistindo ofensa ao contraditório e ampla defesa. Art. 21, §2o da Lei 9.307/96. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.